Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. ARGUMENTO NOVO NÃO ABARCADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INVIABILIDADE DE ACESSO AO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. Enunciado de súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A coparticipação do consumidor ou beneficiário encontra-se expressamente permitida no art. 16, inciso VIII da Lei n.o 9.656/1998, não havendo de se falar em ilegalidade ou abusividade, porquanto prevista expressamente no instrumento contratual.
3. Caso o agravante discorde dos valores fixados a título de coparticipação, deve buscar os meios apropriados para que se realize a revisão contratual, não havendo possibilidade de inovar sobre a matéria em Cumprimento Provisório de Sentença, cuja ação principal não abordou a temática.
4. A cobrança de coparticipação é legal, desde que prevista em contrato e que o percentual não importe em financiamento integral ou que inviabilize o acesso aos serviços de saúde. Precedentes do STJ. 4.1. In casu, a coparticipação encontra-se prevista em contrato, além disso, o valor da coparticipação não inviabiliza o tratamento do agravante, pois bastante inferior ao custo mensal do medicamento.
5. Ante o cumprimento voluntário da obrigação no prazo fornecido, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido.